Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-90.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-90.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.832.144/0001-30 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.832.144/0001-30 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação para condená-la ao pagamento da indenização securitária decorrente de sinistro, observados os limites da apólice, com correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora a partir da citação.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à limitação da indenização ao valor da importância segurada, à necessidade de entrega do salvado, aos critérios de incidência dos consectários legais e ao exame da tese de agravamento do risco em razão da condução do veículo por pessoa não habilitada.

3.

Embargos de declaração também opostos pela segurada. Alega obscuridade e omissão quanto ao alcance da condenação. Requer esclarecimento para consignar que a indenização deve corresponder à entrega de veículo zero quilômetro idêntico ao segurado ou ao pagamento do respectivo valor equivalente, em conformidade com a cobertura contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão, obscuridade ou necessidade de integração do acórdão quanto aos limites da cobertura securitária, à entrega do salvado, aos consectários legais e à alegação de agravamento do risco; e (ii) a existência de obscuridade ou omissão quanto à extensão da condenação securitária e à forma de apuração da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

6.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao alegado agravamento do risco e concluiu pela ausência de prova de agravamento intencional imputável à segurada, afastando a incidência do art. 768 do CC.

7.

Não há omissão quanto à limitação da condenação, pois o acórdão determinou expressamente o pagamento da indenização securitária observados os limites da apólice.

8.

A entrega do salvado decorre da própria disciplina legal da sub-rogação prevista no art. 786 do CC, sendo desnecessária determinação expressa no acórdão.

9.

Os consectários legais foram definidos de forma clara, com incidência de correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora a partir da citação.

10.

A pretensão da segurada de explicitar o direito ao recebimento de veículo zero quilômetro idêntico ou do respectivo valor equivalente demanda definição do alcance das coberturas contratadas e da forma de liquidação da condenação, matéria já abrangida pela determinação de observância dos limites da apólice.

11.

As alegações formuladas por ambas as partes revelam inconformismo com o resultado do julgamento e configuram tentativa de rediscussão de questões já apreciadas pelo colegiado.

12.

Inexistente demonstração de finalidade manifestamente protelatória, não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes. 3. A observância dos limites da apólice, a sub-rogação decorrente da indenização integral e a definição dos consectários legais dispensam detalhamento adicional quando expressamente contempladas ou decorrentes da legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 768 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 24.03.2026;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. – EPP, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária correspondente ao sinistro, observados os limites da apólice, com correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora a partir da citação.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto aos limites contratuais da cobertura securitária, afirmando que a condenação deve observar expressamente a importância segurada prevista na apólice para a cobertura casco, no valor de R$ 248.432,00. Argumenta que o contrato de seguro é regido pelos riscos e limites previamente pactuados, nos termos dos arts. 757 e 760 do Código Civil, razão pela qual requer a integração do julgado para consignar que eventual obrigação indenizatória está limitada ao valor da importância segurada contratada.

Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de entrega do salvado, defendendo que eventual pagamento de indenização integral deve ficar condicionado à entrega do veículo livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravames ou restrições, acompanhado da documentação necessária à transferência da propriedade, em observância à sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

Sustenta também omissão em relação aos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

Por fim, afirma que o acórdão deixou de apreciar tese defensiva relacionada ao agravamento do risco e à responsabilidade contratual do segurado, decorrente da utilização do veículo por pessoa não habilitada. Argumenta que incumbia ao segurado o dever de guarda, vigilância e correta utilização do bem segurado, invocando os arts. 113, 421, 422, 765 e 768 do Código Civil, e requer pronunciamento expresso sobre a matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o enfrentamento dos dispositivos legais indicados.

Por sua vez, PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. também opõe embargos de declaração, alegando a existência de obscuridade e omissão no acórdão quanto à extensão da condenação securitária. Sustenta que, embora o colegiado tenha reconhecido o direito à cobertura securitária, o dispositivo deixou de esclarecer que a indenização deve corresponder à entrega de veículo zero quilômetro idêntico ao segurado ou ao pagamento do respectivo valor de mercado, em conformidade com a cobertura contratada denominada “valor de novo por 180 dias”.

Afirma que o veículo segurado era efetivamente zero quilômetro, adquirido em janeiro de 2024 e segurado logo após sua entrega, havendo erro material nas informações constantes do endosso da apólice ao indicar ano de fabricação/modelo 2023. Sustenta que a cobertura contratada garante a indenização com base no valor de veículo novo, diante da ocorrência do primeiro sinistro dentro do prazo de 180 dias da contratação.

Aduz que o recurso de apelação já havia requerido expressamente a condenação da seguradora ao fornecimento de veículo zero quilômetro idêntico ao segurado ou ao pagamento do valor correspondente, apontando como parâmetro a Tabela FIPE e avaliações de mercado juntadas aos autos, motivo pelo qual requer o esclarecimento do julgado para explicitar o alcance da condenação e evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, conferindo efeitos infringentes ao julgado a fim de explicitar que a condenação securitária deve corresponder à entrega de veículo zero quilômetro idêntico ao segurado ou ao pagamento do respectivo valor equivalente.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 374769885 e id 375675372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia submetida ao julgamento consistiu em verificar a legitimidade da negativa de cobertura securitária fundada na condução do veículo por terceiro não habilitado e na alegação de agravamento do risco. A conclusão adotada pelo colegiado foi no sentido de que a seguradora não demonstrou a existência de agravamento intencional do risco imputável à segurada, circunstância indispensável para a incidência da hipótese prevista no artigo 768 do Código Civil.

A tese relativa à responsabilidade da segurada e ao alegado agravamento do risco foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou não haver prova de autorização, anuência ou participação da empresa segurada na condução irregular do veículo pelo menor não habilitado, concluindo pela impossibilidade de aplicação extensiva da cláusula restritiva de cobertura.

Também não há omissão quanto à limitação da condenação ao valor contratado na apólice. O dispositivo do acórdão foi expresso ao condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente ao sinistro, observados os limites da apólice. Eventuais discussões acerca da exata quantificação da indenização e dos critérios de apuração do montante devido constituem matéria inerente à fase de liquidação e cumprimento do julgado, não havendo necessidade de detalhamento adicional na decisão embargada.

Pela mesma razão, não há omissão quanto à entrega do salvado. Trata-se de consequência jurídica inerente à indenização securitária integral e à sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil, cuja observância decorre da própria legislação aplicável, independentemente de determinação expressa no acórdão.

Igualmente improcede a alegação de omissão relativa aos consectários legais. O acórdão estabeleceu expressamente que a correção monetária incidirá desde a data do sinistro e os juros de mora a partir da citação.

De igual modo, os embargos opostos por Porto Estrela Locadora de Veículos e Máquinas Ltda. não comportam acolhimento.

A embargante sustenta obscuridade e omissão quanto ao alcance da condenação, pretendendo que o acórdão estabeleça expressamente o direito ao recebimento de veículo zero quilômetro idêntico ao segurado ou ao pagamento do respectivo valor de mercado.

Todavia, a decisão embargada apreciou a pretensão recursal nos exatos limites em que a controvérsia foi submetida a julgamento. Reconhecida a abusividade da negativa de cobertura, o colegiado condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente ao sinistro, observados os limites da apólice.

Não há obscuridade no comando decisório. A definição do valor efetivamente devido dependerá da interpretação das cláusulas contratuais e das coberturas contratadas, matéria que já se encontra abrangida pela determinação de observância dos limites da apólice.

Cumpre registrar que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026